Tribunal: TJBA
Processo: 8045991-76.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045991-76.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. POSIÇÃO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil, no âmbito do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, buscando a correção de sua prova discursiva, sob o fundamento de existência de vagas não preenchidas. Requereu, ainda, a concessão de justiça gratuita, indeferida por ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, tendo posteriormente recolhido as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à correção da prova discursiva de candidato classificado fora do limite estabelecido pela cláusula de barreira do edital; (ii) analisar a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas a um número equivalente ao dobro das vagas por categoria (ampla concorrência, cotistas negros e pessoas com deficiência) encontra respaldo no edital do concurso, sendo regra válida e vinculante. 4. O impetrante, inscrito como cotista negro, foi classificado na 154ª posição, enquanto a previsão editalícia limitava a correção das provas discursivas aos 90 mais bem classificados dessa categoria. Ainda que se considerasse a alegada “sobra” de quatro vagas, a ampliação não alcançaria sua posição, que estaria fora do novo limite possível (125º lugar). 5. Não há previsão no edital de redistribuição de vagas entre as categorias de ampla concorrência e cotas antes da conclusão de todas as etapas do certame, incluindo o curso de formação, conforme disposto no item 2.3 do edital. 6. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo do certame, salvo para sanar ilegalidades flagrantes ou inconstitucionalidades, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrado o direito líquido e certo à correção da prova discursiva, por ausência de violação às regras do edital e por não se tratar de situação de ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas a um número correspondente ao dobro das vagas ofertadas por categoria é válida e eficaz, desde que prevista expressamente no edital do concurso. 2. A classificação do candidato fora do limite estabelecido para correção da prova discursiva afasta a possibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo à continuidade no certame. 3. A existência de vagas não preenchidas em uma das categorias de cotas não autoriza, por si só, a correção da prova de candidato eliminado por cláusula de barreira, salvo previsão expressa no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 1.026, §2º; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); TJ-BA, MS nº 8022070-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 06.02.2024; TJ-BA, MS nº 8002879-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 17.09.2024; TJ-BA, MS nº 8042206-09.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 16.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045991-76.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante AILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.